Tribunal: TJSP
Processo: 1502597-33.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelações. Roubo majorado e receptação. Art. 157, caput, e §§2o, II e V e 2o-A, e art. 180, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Não cabimento dos pleitos de desclassificação para receptação culposa ou "privilegiada". Dosimetria. Redução do aumento pela multirreincidência de ELTON, para 1/3. Afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Simulacro que não

Ementa:
Apelações. Roubo majorado e receptação. Art. 157, caput, e §§2o, II e V e 2o-A, e art. 180, do CP. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Não cabimento dos pleitos de desclassificação para receptação culposa ou "privilegiada". Dosimetria. Redução do aumento pela multirreincidência de ELTON, para 1/3. Afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Simulacro que não configura a referida causa de aumento. Manutenção das majorantes referentes à restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes. Penas finais reduzidas. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502597-33.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MATEUS
FELIPE DA SILVA SANTOS e ELTON SOARES DO CARMO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502597-33.2018.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1502597-33.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Mateus Felipe da Silva Santos e Elton Soares do Carmo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14502
Apelações. Roubo majorado e receptação. Art. 157, caput, e §§2o,
II e V e 2o-A, e art. 180, do CP. Autoria bem comprovada por
meio da prova oral. Não cabimento dos pleitos de desclassificação
para receptação culposa ou “privilegiada”. Dosimetria. Redução
do aumento pela multirreincidência de ELTON, para 1/3.
Afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo.
Simulacro que não configura a referida causa de aumento.
Manutenção das majorantes referentes à restrição da liberdade da
vítima e concurso de agentes. Penas finais reduzidas. Regime
inicial fechado mantido. Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta por MATEUS FELIPE DA
SILVA SANTOS e ELTON SOARES DO CARMO (fls. 283/300) em face da r.
sentença de fls. 226/242, que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (art.
157, caput, §2o, incisos II e V, e §2o-A, do Código Penal CP), e receptação (art. 180,
caput, do CP), impondo a MATEUS a pena total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
mantido seu valor unitário no piso legal, e a ELTON a pena total de 13 (treze) anos e 05
(cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, mantido
seu valor unitário no mínimo.
A denúncia foi oferecida (fls. 01/05), e recebida às fls. 113/114. Os
réus foram citados (fls. 120/121) e apresentaram defesas (fls. 138 e 159), foi realizada
audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença condenatória, contra a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502597-33.2018.8.26.0228 -Voto no
3
ELTON e MATEUS se insurgem.
Aduzem os apelantes que devem ser absolvidos, por falta de
provas, ressaltando suas negativas de autoria e a ausência de reconhecimento por parte das
vítimas (do roubo que supostamente teriam praticado e do roubo precedente à receptação).
Subsidiariamente, requerem a desclassificação do delito de receptação dolosa para o tipo
culposo, a aplicação do §5o, do art. 180, do CP, para MATEUS, o afastamento do aumento
da pena-base de ELTON, a redução do aumento em razão da reincidência de ELTON, o
afastamento das majorantes do concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e
emprego de arma de fogo e a imposição de regime inicial diverso do fechado.
O Ministério Público apresentou suas contrarrazões às fls. 306/323,
o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial provimento do recurso (fls.
334/338), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que entre 1o e 24 de novembro de 2018,
nesta Comarca da Capital, MATEUS FELIPE DA SILVA SANTOS e ELTON
SOARES DO CARMO receberam e conduziram em proveito comum automóvel Fiat
Palio, objeto de roubo precedente, cuja vítima foi ANTONIO GIL DE SOUZA.
Afirma-se ainda que em 24 de novembro de 2018, MATEUS e
ELTON, previamente ajustados e com identidade de propósitos e desígnios com outro
indivíduo não identificado, subtraíram para proveito de todos o aparelho celular Samsung
S8, avaliado em R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e a quantia de R$2.000,00 (dois
mil reais) pertencentes a E.F.S., isso fazendo mediante grave ameaça à vítima, exercida
com o emprego de simulacro de arma de fogo, sendo a vítima impedida de oferecer
resistência, além de ter sido mantida em poder dos denunciados, que restringiram a sua
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502597-33.2018.8.26.0228 -Voto no
4
Narra-se que EDSON chegava em sua casa, na madrugada do dia
24 de novembro de 2018, e teve sua passagem interceptada pelo Fiat Palio. Do veículo
desembarcaram MATEUS, ELTON e o sujeito não identificado, os quais empunhavam
simulacro de arma de fogo e anunciaram assalto, exigindo que o ofendido embarcasse no
banco de trás do veículo Palio em companhia dos agentes.
Durante o trajeto, os denunciados subtraíram os pertences da vítima
acima descritos, bem como ordenaram que o ofendido, mantendo a cabeça baixa,
informasse o local de determinado cofre, sob alegação de que outros comparsas estariam
em poder de seus familiares.
Ocorre que policiais militares, já cientes da prática do roubo e das
características e placas do veículo utilizado pelos agentes, saíram em busca dos
denunciados, que foram avistados. Ao notarem a presença da Polícia, os roubadores
tentaram fugir o roubador não identificado logrou êxito na fuga, MATEUS, que tentou
escapar a pé, foi detido e ELTON foi preso ainda dentro do automóvel. A vítima, que
ainda estava dentro do Fiat Palio, foi libertada.
Ante tal quadro fático, ELTON e MATEUS foram denunciados e
processados pela prática dos crimes de receptação e roubo majorado pelo concurso de
agentes e restrição da liberdade da vítima.
Ao cabo de regular instrução processual penal, ELTON e
MATEUS foram condenados, sendo incluída ainda, em emendatio libelli, a majorante
referente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual se insurgem.
E com parcial razão nos inconformismos.
De início, atento que a materialidade delitiva dos crimes restou
comprovada por meio dos autos de fls. 21/22, oitiva da vítima do roubo precedente à
receptação de fls. 12, e pela prova oral colhida em juízo, a qual também demonstrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502597-33.2018.8.26.0228 -Voto no
5
cabalmente a autoria delitiva.
Com efeito, a vítima do roubo, E.F.S., em que pese não tenha sido
capaz de reconhecer os roubadores, pois foi obrigado a manter sua cabeça abaixada,
confirmou o relatado na inicial acusatória.
Disse que estava na rua de sua casa quando um veículo se
aproximou. O motorista parou em sua frente, três agentes desembarcaram do carro, o
abordaram e ameaçaram com uma arma de fogo. Em seguida, o jogaram no banco de trás
do carro e ordenaram que abaixasse a cabeça, perguntando onde estava o dinheiro.
Respondeu que havia dinheiro em seu bolso, o qual foi subtraído,
assim como seu aparelho celular.
Em seguida, passaram a rodar com o veículo, o que fizeram por
aproximadamente dez minutos, e disseram a E.F.S. que outros roubadores iriam entrar em
sua casa, passando a questionar sobre o local onde haveria cofre e dinheiro. Respondeu que
não tinha cofre em casa, e tampouco dinheiro guardado.
Disse que em determinado momento foram surpreendidos por uma
viatura policial, instante em que o roubador que estava no banco traseiro determinou que o
motorista empreendesse fuga.
Houve perseguição e a viatura policial conseguiu abordá-los.
Em que pese a vítima não tenha reconhecido os agentes (o que é
justificável, conforme exposto), a palavra policial não deixou dúvidas de que os apelantes
foram abordados dentro do Fiat Palio em que estava a vítima, o que não deixa qualquer
dúvida acerca da autoria.
Com efeito, o policial ANDERSON FERREIRA PRAXEDES
narrou em juízo que no dia dos fatos o Fiat Palio passou por um radar, o qual detectou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502597-33.2018.8.26.0228 -Voto no
6
se tratava de objeto de roubo, razão pela qual passaram a buscar o veículo nas imediações.
Em dado momento, localizaram o Fiat Palio em movimento.
Ordenaram a parada, ordem que foi desrespeitada, e houve breve perseguição. Em dado
momento, o carro entrou em uma “comunidade”, e dois sujeitos que estavam seu interior
abandonaram o automóvel e empreenderam fuga a pé. Um deles não foi localizado, mas o
outro foi preso em seguida, a cerca de cinco metros do carro. Um terceiro sujeito foi
abordado ainda quando tentava desembarcar do Fiat Palio.
Em seguida, encontraram a vítima E.F.S., a qual estava com a
cabeça coberta e disse que estava sendo sequestrada e que poderia haver assaltantes em sua
casa. Solicitaram apoio e ninguém foi localizado na casa da vítima, mas o carro de E.F.S.,
uma Volkswagen Santana Quantum, não estava na residência, mas foi localizado nas
imediações, abandonado.
Notaram que o Fiat Palio era produto de roubo precedente e
encontraram um simulacro de arma de fogo (v. mídia de fls. 176)
O
policial
BRUNO
DE
BRITO
DURÃES
confirmou
integralmente o relato de seu colega de farda, acrescentando que o simulacro de arma de
fogo foi localizado após revista em ELTON (v. mídia de fls. 176).
Como se vê, não há como fugir ao decreto condenatório, não sendo
crível supor que foram os apelantes presos por engano os policiais em momento algum os
perderam de vista, e eles estavam dentro do automóvel objeto da receptação e com a vítima
subjugada.
Quanto às versões dos apelantes, MATEUS alegou que estava em
uma festa em frente à residência de seu amigo, fumando um cigarro, quando escutou
barulho de tiros e viu indivíduos correndo na rua de baixo. Por conta do susto, todos
correram para dentro da casa. Em seguida, policiais ingressaram na residência, o
abordaram, colocaram a mão em seu peito e, por constatarem que estava assustado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502597-33.2018.8.26.0228 -Voto no
7
levaram preso.
Neste ponto, nota-se que não há qualquer razão para supor que os
policiais o prejudicariam, gratuitamente, imputando-lhe falsamente a prática de crime
grave. Tampouco que o levariam preso por estar “assustado”.
Prosseguindo, nota-se que MATEUS afirmou que seus amigos
NATALIA, THAÍS e RICARDO estavam presentes na festa e presenciaram os fatos, mas
não puderam comparecer à delegacia de polícia porque trabalham. Causa estranheza a
defesa não os ter arrolados como testemunhas indispensáveis, para que comparecessem em
juízo para apresentar suas versões.
ELTON, por seu turno, apresentou versão ainda mais fantasiosa.
Disse que foi obrigado a ingressar no veículo dos roubadores.
Relatou que estava caminhando na rua, em direção a um local de venda de drogas, e
escutou disparos de arma de fogo. Em seguida, surgiu uma viatura da polícia militar.
Os policiais o abordaram e, ao afirmar que tinha “passagem”, foi
agredido fisicamente e acusado de ter praticado o roubo.
Neste ponto, convém notar que na fase policial ELTON também
negou a prática delitiva, mas apresentou versão diversa disse que estava passando pelo
local em que a vítima foi abordada e os roubadores, ao notarem sua presença na rua, o
obrigaram a entrar no Fiat Palio.
Note que não há razões para supor que a versão que prestou em
solo policial foi alterada ou colhida sob coação, até mesmo porque, caso assim o fosse, e
supondo por hipótese que haveria o intuito de prejudica-lo, certamente a autoridade policial
relataria confissão informal, e não versão exculpante.
Sendo assim, conclui-se que era mesmo o caso de condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502597-33.2018.8.26.0228 -Voto no
8
Ademais, não é o caso de se cogitar de desclassificação da
receptação dolosa para o tipo culposo, haja vista que os apelantes foram surpreendidos em
flagrante delito na posse de veículo objeto de roubo, e não esclareceram a origem do bem.
Note-se que em casos como o em tela a jurisprudência há muito
entende que se inverte o ônus da prova, cabendo aos réus demonstrarem que possuíam o
bem a justo título, circunstância que não se efetivou.
Neste sentido, confira-se posicionamento deste E. Tribunal:
“RECEPTAÇÃO - desconhecimento da origem
espúria da coisa. Inexistindo confissão quanto à ciência da
origem ilícita da coisa, a análise quanto à tipificação do delito se
dá por meios indiretos, pois, caso contrário, inúmeros crimes de
receptação
tornar-se-iam
atípicos.
Produto
subtraído
-
encontrado na posse do réu inversão do ônus da prova. Conduta
como se proprietário fosse do veículo roubado e ausência de
prova da versão ofertada dá a certeza da autoria. Redução da
pena-base. Não configurado. Manutenção da pena acima do
mínimo em razão da culpabilidade do réu que praticou a conduta
com vistas à obtenção de lucro fácil, de veículo que acabara de
ser roubado, demonstrativo de ousadia e certeza de impunidade.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
no
0011961-57.2014.8.26.0224, C. 3a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 15/04/2016).
Nesta linha de raciocínio, conclui-se que caberia aos apelantes
demonstrarem regularmente a inexistência de dolo em sua conduta, não tendo obtido êxito
neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502597-33.2018.8.26.0228 -Voto no
9
Quanto à dosimetria de pena, há que se realizar reparos.
As penas-base de MATEUS foram fixadas no piso legal, e assim
devem permanecer.
Quanto a ELTON, correto o aumento de sua pena-base, na
consagrada, razoável e proporcional fração de 1/6 (um sexto), considerando seus maus
antecedentes (v. fls. 53/65), e “Vale ressaltar que não há se falar em bis in idem,
porquanto as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus
antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título
de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos
diversos” (HC 361.494/RJ, C. 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
21/02/2017). Verifica-se que ELTON ostenta ao menos três condenações transitadas em
julgado, de modo que de rigor ponderar uma delas como maus antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, bem ponderada a menoridade
relativa em favor de MATEUS, sem reflexos em sua pena em respeito à Súmula no 231 do
C. STJ.
Quanto a ELTON, a multirreincidência justifica aumento superior
ao ordinário de 1/6 (um sexto), em respeito à individualização da pena. Conduto, reputo
excessiva a fração de 1⁄2 (um meio) e a reduzo para 1/3 (um terço), considerando o número
de crimes pretéritos, bem como sua natureza, de modo que as penas intermediárias de
ELTON passam a ser de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
além de 14 (catorze) dias-multa, para o roubo, e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, para a receptação, além de 14 (catorze) dias-multa.
Na terceira e última fase, de plano afasto o pleito de aplicação do
§5o, do art. 180, do CP, a MATEUS, considerando que a coisa receptada (veículo avaliado
em dez mil reais) não é de pequeno valor.
Quanto às majorantes, atento que restou comprovado o concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502597-33.2018.8.26.0228 -Voto no
10
agentes - a vítima relatou a ação conjunta, e os apelantes foram presos no mesmo contexto,
dentro do veículo objeto da receptação -, assim como a restrição da liberdade da vítima,
considerando que para a consumação do roubo não era necessário arrebatar a vítima e
mantê-la, de cabeça coberta e sob ameaças, dentro do Fiat Palio. Bastava exigir a entrega
do celular e dinheiro, mas os criminosos foram além, não restando dúvidas de que era
mesmo o caso de incidência de tal majorante.
Contudo, não é o caso de incidência da causa de aumento referente
ao emprego de arma de fogo, posto que é cediço que em razão do cancelamento da Súmula
174 do STJ, tal Tribunal “detém o entendimento de que a atemorização da vítima pelo
emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto à configuração da
majorante” (HC 381.395/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).
Considerando o número de agentes envolvido no roubo (três), bem
como a forma em que a vítima foi mantida subjugada (rosto coberto e sob constantes
ameaças), reputo razoável e proporcional o aumento da pena na terceira fase em 3/8 (três
oitavos), chegando-se a uma pena final, para o roubo, de 08 (oito) anos 01 (um) mês e 05
(cinco) dias de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa, para ELTON, e 05 (cinco) anos e 06
(seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, para MATEUS.
O concurso material de crimes impõe a soma das penas, de modo
que a pena final total de ELTON fica estabelecida em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 25
(vinte e cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, e 06
(seis) e 06 (seis) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa, para MATEUS.
A quantidade de pena atrelada às circunstâncias do fato em
concreto, que revelam que os agentes se dedicavam à prática de crimes patrimoniais,
revelam que o único regime inicial adequado ao caso é de fato o fechado, o qual fica
mantido.

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502597-33.2018.8.26.0228 -Voto no
11
apelação, a fim de reduzir a pena imposta a MATEUS FELIPE DA SILVA SANTOS
para 06 (seis) e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 (vinte e
três) dias-multa, mantido seu valor unitário no piso legal, e a de ELTON SOARES DO
CARMO para 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, mantido seu
valor no mínimo legal e, no todo o mais, a r. sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, não havendo qualquer vício em sua fundamentação.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator